Tribunal: TJBA
Processo: 8142857-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142857-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARTIM DE ALMEIDA FARIAS Advogado(s): APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXAS PRATICADAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.549/2017. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE CONTRATUAL. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MARTIM XAVIER SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em face do BANCO HIPERCARD S.A. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a regularidade das taxas de juros remuneratórios, compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a inexistência de falha no dever de informação e a legalidade do parcelamento automático do saldo devedor, nos termos da Resolução CMN nº 4.549/2017. O apelante insiste na abusividade dos encargos contratuais e na ausência de consentimento informado quanto ao custo efetivo total (CET) e às condições de parcelamento, requerendo a revisão das cláusulas contratuais, a restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se as taxas de juros remuneratórios pactuadas superam de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando abusividade; (ii) se houve violação ao dever de informação e transparência na instituição do crédito rotativo e do parcelamento automático do saldo devedor, nos termos da Resolução CMN nº 4.549/2017; e (iii) se a mora do consumidor deve ser afastada diante da suposta cobrança de encargos indevidos. RAZÕES DE DECIDIR As taxas de juros praticadas pela instituição financeira (≈13,6% a.m.) permanecem dentro do parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, que admite variação de até 1,5 vez a média de mercado, não se configurando abusividade. A Resolução CMN nº 4.549/2017 autoriza o parcelamento do saldo remanescente do crédito rotativo em condições mais vantajosas ao consumidor, o que se verifica no caso concreto, pois a taxa aplicada no parcelamento mostrou-se inferior à do crédito rotativo, em conformidade com o objetivo normativo de redução do custo financeiro. Não restou comprovada falha no dever de informação, sendo suficiente a comunicação contratual e as faturas encaminhadas ao consumidor, com discriminação do valor total, pagamento mínimo, taxa mensal e custo efetivo total (CET). Ausente abusividade, não há descaracterização da mora, sendo legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito. DISPOSITIVO Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142857-12.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MARTIM XAVIER SANTOS, e, como apelado, BANCO HIPERCARD S.A. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)